Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602330-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA RESOLUÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA
SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE
OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO INDICADA
PELO ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS A ELEIÇÃO
REFERENTE À DESPESA CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO ELEITORAL. OMISSÃO
DE DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

[...]

6. Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão de nota fiscal após a data da
eleição não constitui vício grave quando verificada a regularidade da despesa, como a sua
contratação durante o período eleitoral.

[...]

9. Recurso conhecido desprovido.

[Prestação de Contas nº 06002851520206160025, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJE 17/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. PDT. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

1. Após as eleições, é permitida a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição.

[...]

3. Contas aprovadas.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 71752 – PR, ACÓRDÃO n 53206 de 10/07/2017,
Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ 13/07/2017]

Num. 43782350 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

Portanto, a irregularidade em questão deve ser considerada falha formal que
não compromete a regularidade das contas, nos termos da fundamentação retro.

iii) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de
contas parcial (item 9.3)

O parecer conclusivo (id. 43755263) informou que foram detectadas
divergências entre as informações constantes da prestação de contas parcial e a final,
relativas à seguinte despesa:

Em consulta a documentação apresentada, depreende-se que, em sede de
prestação de contas parcial, foi declarado o mo

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0602330-96.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - ELEICAO 2022
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL, NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782350
11/12/2023
13:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.964

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602330-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
REQUERENTE: DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. REALIZAÇÃO DE
D E S P E S A A P Ó S A E L E I Ç Ã O .
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INCONSISTÊNCIA. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
R E S S A L V A .
I N D Í C I O S
D E
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

Num. 43782350 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. Embora seja contrária ao regramento
pertinente, a emissão de nota fiscal após a
data da eleição não constitui vício grave
quando verificada a regularidade da
despesa, bem como a sua contratação ou
pagamento durante o período eleitoral.

4. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

5. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

6. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43782350 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por DOUGLAS
ALBERTO DOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo NOVO, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43299131).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43546052).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43555737)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43555393 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43755263).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43755827).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 76.711,53, com a
seguinte composição:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.855 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) atraso na entrega do relatório financeiro (item 1.1.1);
Num. 43782350 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

ii) realização de despesas após a data da eleição (item 9.2);

iii) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de
contas parcial (item 9.3); e

iv) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial (item 9.4).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) atraso na entrega do relatório financeiro (item 1.1.1)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Num. 43782350 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
Num. 43782350 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso, em data
muito anterior à da eleição e corresponde a 1,30% do total movimentado na campanha,
não ensejando a desaprovação das contas.

ii) realização de despesas após a data da eleição (item 9.2)

Por conseguinte apontou o parecer técnico a existência de despesas após a
data da eleição, conforme abaixo:

A Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
Num. 43782350 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c
e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.

Com relação à realização de despesas após a data da eleição, analisando os
dados apontados no parecer técnico, verifica-se que se trata de gasto com serviços
advocatícios (id. 43555509) e marketing (id. 43555514).

Verificando os extratos bancários eletrônicos (id. 43232295), em relação ao
fornecedor AQUÁRIO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, constata-se que o
pagamento foi realizado antes da eleição, confira-se:

Outrossim, no caso do fornecedor MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS, depreende-se que o pagamento ocorreu após o pleito,
conforme abaixo:

Todavia, sem prejuízo a presente prestação de contas, visto que
efetivamente declarado e custeado com recursos privados.

Ademais, ressalta-se o entendimento exarado na sessão de julgamento de
05/06/2023, esta Corte Eleitoral, na prestação de contas nº 0603072-24.2022.6.16.0000,
adotou entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que os
serviços advocatícios e de contabilidade prestados para campanha não estão sujeitos à
declaração obrigatória à Justiça Eleitoral.

Conforme julgado do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), ficou assentado que não há como
se exigir da prestadora de contas comprovação de despesa que não seja declarável, na
medida em que os honorários desses profissionais não se classificam nem como doação
nem como receita, inexistindo, ainda, previsão legal para realizar a contabilização.

Nesse contexto, concluiu o Relator Min. Sérgio Banhos que “não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem do recursos, pois além
de não terem sido constatada outras irregularidades, não houve demonstração de má-fé,
tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação dos recursos de campanha” (REspE
Num. 43782350 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

0 6 0 0 4 0 2 - 7 5 . 2 0 2 0 . 6 . 2 5 . 0 0 1 8 ,
a c e s s o
e m
0 5 / 0 6 / 2 0 2 3 :
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = T G y 2 c S 0 -
lW4&list=PLljYw1P54c4z7JQo5DpCEsWOwXd_5nZkk&index=28).

Desse modo, vale destacar que, embora seja contrária ao regramento
pertinente, a emissão de nota fiscal após a data da eleição não constitui vício grave
quando verificada a regularidade da despesa e que a sua contratação durante o período
eleitoral.

Acerca do tema cito, a título de exemplo, os seguintes julgados desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA RESOLUÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA
SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE
OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO INDICADA
PELO ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS A ELEIÇÃO
REFERENTE À DESPESA CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO ELEITORAL. OMISSÃO
DE DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

[...]

6. Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão de nota fiscal após a data da
eleição não constitui vício grave quando verificada a regularidade da despesa, como a sua
contratação durante o período eleitoral.

[...]

9. Recurso conhecido desprovido.

[Prestação de Contas nº 06002851520206160025, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJE 17/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. PDT. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

1. Após as eleições, é permitida a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição.

[...]

3. Contas aprovadas.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 71752 – PR, ACÓRDÃO n 53206 de 10/07/2017,
Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ 13/07/2017]

Num. 43782350 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

Portanto, a irregularidade em questão deve ser considerada falha formal que
não compromete a regularidade das contas, nos termos da fundamentação retro.

iii) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de
contas parcial (item 9.3)

O parecer conclusivo (id. 43755263) informou que foram detectadas
divergências entre as informações constantes da prestação de contas parcial e a final,
relativas à seguinte despesa:

Em consulta a documentação apresentada, depreende-se que, em sede de
prestação de contas parcial, foi declarado o montante de R$ 5.000,00 para o pagamento
de despesas com impulsionamento com o Facebook (id. 43102905), verificado o
pagamento desta em 18/08/2022, como constante do extrato bancário (id. 43232295).

Outrossim, depreende-se que a ressalva ocorre diante da divergência do
nome do fornecedor, que anteriormente constava como DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO
DE PAGAMENTO, passando posteriormente a constar FACEBOOK SERVICOS ONLINE
DO BRASIL LTDA.

Nessa toada, tendo em mira que nos itens 6.2 e 9.5 do parecer conclusivo (id.
43755263) foram sanadas as inconsistências encontradas em relação a este fornecedor,
o presente vício trata-se apenas de erro formal que não compromete a análise da
prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, impõem-se apenas a aposição de ressalva.

iv) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial (item 9.4)

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso no envio dos
Num. 43782350 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

relatórios financeiros afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

Em análise aos autos, a equipe técnica constatou que foram realizados os
seguintes gastos anteriores à prestação de contas parcial e que nela não foram
declarados:

No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou
fraude, que a falha não comprometeu a regularidade das contas e sua análise,
merecendo apenas a glosa de ressalva.

Destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas,
pois os documentos foram apresentados na prestação de contas final e o vício possui
percentual baixo frente ao montante total da campanha (3,03%), possibilitando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual
não atinge o limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo
TSE como parâmetro.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

v) Indícios de irregularidades (item 12)

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à
arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (id. 43555737), o candidato alegou que foram contraídas
despesas junto do fornecedor MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADOS
ASSOCIADOS da qual o candidato é sócio, o qual prestou os serviços de consultoria
jurídica, dentre outros serviços que se fizessem necessários, tais como análise de
documentos, contratos, peças publicitárias etc, conforme documentação apresentada.

Ainda, ressalta que a contratação de serviços jurídicos envolve
primordialmente o quesito confiança, ponto óbvio e crucial para a citada contratação, que
proporcionou um excelente fluxo de trabalho entre campanha e jurídico, gerando inclusive
eficiência.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas e eventual
desvio de finalidade de gastos eleitorais, o que demanda investigação pelos órgãos
Num. 43782350 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

competentes.

Destaco que o candidato não utilizou recursos públicos para pagar a
despesa. Logo, em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à
Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias
à melhor apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos
fornecedores da campanha e de desvio de finalidade de gastos eleitorais impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo
NOVO, nos termos da fundamentação.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios
de irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fl. 8 do id 43755263).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602330-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537, PAULO
AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667 - REQUERENTE: DOUGLAS ALBERTO DOS
SANTOS - Advogados do REQUERENTE: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES -
MG139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667.

DECISÃO

Num. 43782350 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782350 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121113591774300000042740265
Número do documento: 23121113591774300000042740265
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:42:20